Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-62.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. preliminar. LEGITIMIDADE PASSIVA. rejeição. CDC. solidariedade. PLANO DE SAÚDE. rescisão unilateral INDEVIDA. plano similar. oferecimento. inocorrência. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. DANOS MORAIS AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.
2. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC).
3. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, sem que seja ofertado outro plano em condições similares ao do consumidor, infringe o previsto no art. 1o da Resolução no 19/99 do CONSU - Conselho de Saúde Complementar.
4. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo.
5. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.
7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
8. Demonstrado que a negativa de atendimento médico não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.